Tribunal: STF
Processo: ARE 1346773
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 660. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF)



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    2. A parte embargante alega violação à Súmula Vinculante nº 10 e ao art. 97 da Constituição Federal. Sustenta que a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao referendar o provimento do AREsp 1.120.296, sob o fundamento de revaloração jurídica, afastou indevidamente a aplicação da Resolução CGPC nº 29 de 31 de agosto de 2009 ao caso concreto. Requer o acolhimento dos embargos, para que seja restabelecido o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    3. A parte adversa, regularmente intimada, apresentou contrarrazões.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O presente recurso não deve ser admitido.



    6. O cabimento do recurso de embargos de divergência está condicionado à existência de divergência entre o acórdão embargado, proferido em recurso extraordinário ou em recurso especial, e outra decisão colegiada do mesmo Tribunal, nos termos do art. 1.043 do CPC/2015.



    7. O recorrente não aponta nenhuma decisão colegiada proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), não comprovando, portanto, a divergência apta a propiciar o conhecimento dos embargos.



    8. A parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    9. Ainda que superados os referidos óbices, verifica-se que, no acórdão embargado, a Primeira Turma não apreciou o mérito da controvérsia constitucional, em obediência à orientação do STF que não o admite quando a solução da controvérsia demandar nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos ou análise de legislação local aplicada ao caso, conforme orientação das Súmulas 279 e 280/STF, respectivamente. De modo que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não preenchem os requisitos processuais de cabimento do recurso (art. 1.043 do CPC/2015 e art. 330 do RI/STF). Precedentes: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.338.371 AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 31 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator